Tribunal: TJMT
Processo: 1011145-41.2023.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011145-41.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE HENRIQUE TENORIO DA ROCHA JUNIOR - CPF: 126.329.544-44 (APELANTE), LINDOMAR PAULINO ALVES - CPF: 568.398.041-00 (APELANTE), EPITACIO BARBOSA DOS REIS - CPF: 144.437.081-20 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE NEVES BEZERRA MENEZES - CPF: 114.806.904-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO FREITAS OLIVEIRA - CPF: 704.932.561-99 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMSES LINS BARROSO - CPF: 024.044.871-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 141.107.921-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LINDOMAR PAULINO ALVES - CPF: 568.398.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DISSIMULAÇÃO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE DOLO. DECISÃO DO JÚRI EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que condenou os recorrentes pelos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I e IV) e falsa identidade (CP, art. 307), fixando pena idêntica de 30 anos de reclusão e 3 meses e 15 dias de detenção, em regime fechado.

2.

Os recorrentes alegam decisão manifestamente contrária à prova dos autos e pleiteiam, subsidiariamente, redimensionamento das penas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) se é idônea a fundamentação utilizada para a negativação das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime; (iii) se o quantum de exasperação das penas deve ser redimensionado.

III. Razões de decidir

4. O conjunto probatório apresenta elementos que sustentam a versão acusatória acolhida pelos jurados, inclusive por meio de declarações policiais, imagens de câmeras de segurança e demais provas testemunhais submetidas ao contraditório.

5. A negativa de autoria e a alegada ausência de dolo não se mostraram incontroversas, sendo legítima a conclusão do Conselho de Sentença quanto a responsabilidade penal dos recorrentes pode ser concluída a partir do acervo probatório.

6. A dosimetria da pena encontra-se devidamente fundamentada, sendo legítima a valoração negativa das circunstâncias do crime diante da premeditação, concurso de pessoas e divisão de tarefas, assim como a culpabilidade foi corretamente exasperada com base na audácia, frieza na execução e exposição de terceiros ao risco, revelando maior reprovabilidade da conduta.

7. A quantificação dos vetores desfavoráveis respeitou a discricionariedade judicial, com justificativa idônea e proporcionalidade, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada por manifesta contrariedade à prova dos autos quando esta se mostrar completamente dissociada do conjunto probatório. 2. A negativa de autoria e a alegada ausência de dolo não se configuram como teses incontroversas e, estando a decisão dos jurados amparada em provas válidas e produzidas sob o crivo do contraditório, deve ser preservada em respeito à soberania do Júri. 3. A exasperação da pena-base por valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime exige fundamentação concreta, sendo legítima quando demonstrados fatores que revelam maior reprovabilidade da conduta."

____________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP, arts. 59, 121, §2o, I e IV, e 307; CPP, arts. 593, III, "d", e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.883.935/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18/6/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 803.115/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/5/2025; STJ, AREsp n. 2.340.360/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALEXANDRE HENRIQUE TENÓRIO DA ROCHA JÚNIOR

RICARDO ALEXANDRE NEVES BEZERRA MENEZES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ALEXANDRE HENRIQUE TENÓRIO DA ROCHA JÚNIOR
e
RICARDO ALEXANDRE NEVES BEZERRA MENEZES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação penal n.o 1011145-41.2023.8.11.0004, os
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal
(homicídio qualificado) e
art. 307 do Código Penal
(falsa identidade), às penas idênticas de
30 (trinta) anos de reclusão
e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
fechado.

O apelante
ALEXANDRE
apresentou razões recursais sob o ID 195285414, e o recorrente
RICARDO
o fez no ID 195285384, com pleitos semelhantes voltados à
anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos
, sustentando a negativa de autoria e a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requerem a
reforma da dosimetria da pena
, pleiteando o afastamento da valoração negativa das
circunstâncias
do crime e da
culpabilidade
do agente e
, consecutivamente, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.
Por fim,
prequestionam
os dispositivos legais correlatos às alegações, tendo ainda a defesa do recorrente
RICARDO
apontado a possibilidade de r
ealização de diligências para confronto papiloscópico
, providência solicitada ainda durante a instrução.

Contrarrazões foram apresentadas no ID 196389171, por meio das quais o Ministério Público pugna pelo não provimento dos recursos de apelação, defendendo a soberania do veredicto do Tribunal do Júri e a adequação da dosimetria penal aplicada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
dos recursos, conforme parecer de ID 295584899.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que detinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos
manejados pela i. defesa dos recorrentes, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança
e
d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta na denúncia que, no dia 08 de agosto de 2023, por volta das 20h45min, em um estabelecimento comercial (bar) situado na Avenida Senador Valdon Varjão, ao lado do pátio de vistorias da 3a Ciretran, no município de Barra do Garças/MT, os denunciados
ALEXANDRE HENRIQUE TENÓRIO DA ROCHA JÚNIOR
,
Lindomar Paulino Alves
e
RICARDO ALEXANDRE NEVES BEZERRA MENEZES
, agindo em concurso, união de propósitos e de esforços, por motivo torpe, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ceifaram a vida de
Nivaldo Pereira dos Santos
, então com 71 anos de idade
(FATO 1)
.

Segundo apurado, os denunciados uniram-se para ceifar a vítima
Nivaldo
, pois pretendiam vingar o cometimento de um homicídio ocorrido na cidade de Nova Xavantina/MT, cuja vítima era identificada apenas como
"Alexandre"
, no qual supostamente
Nivaldo
estaria envolvido.

Infere-se das investigações que, na data em questão, os réus trafegavam em um automóvel GM Astra, placa NGW2G07, cor vermelho, conduzido por
Lindomar
, ao passo que os recorrentes
ALEXANDRE
e
RICARDO
estavam na posição de passageiros, quando eles se dirigiram até as proximidades do bar pertencente ao Sr. Geraldo Nunes da Silva, cunhado do ofendido, onde a vítima se fazia presente.

Na sequência,
Lindomar

e
ALEXANDRE
teriam permanecido com o veículo estacionado aos fundos de um posto de combustível, a fim de assegurarem a fuga, enquanto
RICARDO
, foi caminhando até o bar portando uma arma de fogo, disfarçou-se de cliente, solicitou uma cerveja e, abruptamente, efetuou, ao menos, 04 (quatro) disparos contra o ofendido, sendo 02 (dois) na direção da cabeça e à curta distância; evadindo-se do local, indo ao encontro dos demais envolvidos.

Ainda consta dos autos que, durante a fuga, os réus foram seguidos por uma equipe da Polícia Militar, pois estavam trafegando em alta velocidade. Realizada a abordagem policial, o apelante
ALEXANDRE
se identificou falsamente à guarnição com o nome de
“Bruno Freitas Oliveira”
, ao passo que o denunciado
RICARDO
afirmou se chamar
“Matheus Henrique Silva Santos”
, ambos visando impedir a ciência da existência de processos executivos de pena em trâmite
(FATO 2)
.

Após regular instrução processual, os acusados foram pronunciados nos exatos termos da denúncia. Inconformados, interpuseram recurso em sentido estrito, que foi desprovido por esta c. Terceira Câmara Criminal, mantendo-se a decisão de pronúncia (ID 249233682). Submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, os recorrentes foram condenados pelo Conselho de Sentença, sendo certo que apenas os dois recorrentes se irresignaram diante do veredito.

A pretensão recursal principal dos apelantes consiste na anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

1.

Da alegada nulidade do julgamento, por manifesta contrariedade do veredito às provas dos autos:

O primeiro estandarte defensivo comum aos recorrentes se funda na alegação de que a tese sustentada pela acusação em Plenário não encontra substrato probatório suficiente a ampará-la, razão pela qual o veredito dos jurados a acolhendo se apresentaria
manifestamente contrário às provas dos autos
, devendo ser anulado com fulcro no art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP.

A par do relatado, os apelantes apresentam seu convencimento consubstanciando o pleito de reconhecimento da
negativa da autoria
, ao que destacam, em linhas gerais, supostas falhas na investigação do ilícito, notadamente diante da ausência de realização do
confronto papiloscópico do recorrente
RICARDO,
na ausência de comprovação do dolo do apelante
ALEXANDRE
, defluindo na inexistência de prova que aponte, sem margem de dúvidas, os apelantes como autores do delito.

Feitas tais ponderações, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Portanto, para que se proclame uma decisão como alheia às provas dos autos
é necessário que ela soe absolutamente distante do conjunto probatório
, de modo que
não será possível a anulação do
decisum
se existe nos autos mais de uma versão

e aquela escolhida pelo Conselho de Sentença, embora contrária aos interesses do réu, encontre arrimo nas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

E este é exatamente o caso dos autos, na medida em
que o conjunto probatório não se revela unívoco em retratar apenas elementos de convicção que amparem a tese defensiva,
mas também as contrapõem com outras provas testemunhais que embasam a tese acusatória de homicídio qualificado pelo motivo torpe e
mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido
, acolhida pelo i. Conselho de Sentença.

Daí porque o entendimento de que,
in casu,
é válida a pronta conclusão de que o veredito expedido pelo Tribunal do Júri não se apresenta manifestamente contrário às provas dos autos, e por consequência,
não resta autorizada sua cassação
.

Na hipótese, sabe-se que nas ocasiões em que foram ouvidos os recorrentes
ALEXANDRE
e
RICARDO
permaneceram silentes perante a autoridade policial e em juízo (ID 233468729, ID 233468733 e ID 233468853).

Entretanto, ao ser ouvido em plenário (ID 292828933),
RICARDO
afirmou que estava em Barra do Garças no dia dos fatos, mas
negou qualquer envolvimento no homicídio de
Nivaldo
. Disse que apenas aceitou uma carona com
Lindomar
, após aceitar um trabalho, e em determinado momento pararam em um posto de gasolina para comprar alguns itens, mas seguiram viagem.

Ademais, confirmou que o carro utilizado na ocasião era um Astra vermelho e que foram abordados pela polícia, ocasião em que admitiu ter fornecido nome falso, alegando medo por seu histórico criminal e pela reação das autoridades.

Por sua vez, o apelante
ALEXANDRE
igualmente rompeu o silêncio perante os jurados e apresentou versão análoga àquela citada alhures, entretanto, negou conhecimento de qualquer objetivo homicida, bem assim afirmando a condição de mero carona no veículo conduzido por
Lindomar
e ocupado
RICARDO
.

Nesse cenário, registrou que, em determinado momento,
RICARDO
desceu do carro sozinho, aparentemente, apenas para comprar um cigarro no mencionado posto de combustível. Reforçou que seu relacionamento com
Lindomar
era estritamente profissional e admitiu ter fornecido nome falso na abordagem policial por medo dos antecedentes que possui.

Não bastasse a negativa apresentada pelos recorrentes, não se pode olvidar que os autos também contaram com as declarações extrajudiciais do codenunciado
Lindomar
, as quais, muito embora tenham sido retratadas por ele em juízo, não podem ser menosprezadas, justamente diante de sua
compatibilidade e coerência com as demais provas submetidas ao crivo do contraditório
.

Tem-se que
Lindomar
narrou à autoridade policial ter sido procurado, por terceira pessoa não identificada, para vingar um assassinato supostamente praticado pela vítima
Nivaldo,
e para tal ação uniu-se aos demais denunciados e saíram todos do município de Campinápolis/MT, distante mais de 200km (duzentos quilômetros) do local do fato (ID 233468731).

Descreveu à autoridade policial que, ao chegarem no município de Barra do Garças/MT, teria desistido da ação, contudo,
ALEXANDRE
e
RICARDO
insistiram na empreitada, de modo que a participação de

Lindomar

consistiu apenas no fornecimento do veículo utilizado para o ilícito.

Nesse contexto, registra-se que também foram ouvidos em juízo os agentes públicos que atuaram na investigação do crime, os quais reiteraram em plenário (ID 292828933) os meandros que permitiram a identificação dos possíveis envolvidos.

Os investigadores
Raimundo Oliveira Silva Neto, Sidney Cardoso da Silva e Deocleciano Lima de Sousa
confirmaram, a partir de imagens de vídeo das imediações do local do crime, que a compleição física do atirador correspondia à de
RICARDO
, identificaram características do veículo Chevrolet Astra vermelho e notaram a semelhança entre a camiseta do motorista e a utilizada por
Lindomar
, conclusões que foram possíveis a partir das fotografias tiradas pela PM durante abordagem policial. Tais assertivas convergem com os apontamentos e imagens constantes no Relatório de Investigações de ID 233468703.

Em adendo, o investigador
Raimundo

também relatou que populares confirmaram as imagens, afirmando que
o autor dos disparos correu pelo pátio de um posto e entrou em um Astra vermelho, modelo antigo, estacionado nos fundos do imóvel, tal como registrado nas imagens de vídeo nas imediações do local
.

O policial militar
Ramsés Lins Barroso
informou que abordou o veículo utilizado próximo ao Anel Viário do Município de Pontal do Araguaia/MT, logo após o crime, mas liberou seus ocupantes por dispor apenas de informações genéricas sobre o crime – relacionada à cor vermelha do carro. Apesar disso, registrou a qualificação, tirou fotos e repassou os dados às autoridades. Na ocasião,
ALEXANDRE
e
RICARDO
forneceram nomes falsos — respectivamente,
Bruno Freitas Oliveira
e
Matheus Henrique Silva Santos
.

Muito embora os recorrentes apresentem versões nas quais afastam de si qualquer envolvimento no ilícito, ainda assim fornecem elementos que convergem com a narrativa acusatória, revelando a
presença de todos os envolvidos no local antes, durante e após o crime, ao serem abordados
. Esses dados se somam à declaração extrajudicial do corréu, que confirmou a motivação do delito e relatou a aparente insistência dos recorrentes na consumação da ação, reforçando a plausibilidade da versão apresentada pela acusação.

Nesse contexto, o conjunto probatório respalda o veredito dos jurados, afastando a alegação de que ele seria manifestamente contrário às provas dos autos. Ao contrário, as circunstâncias apuradas demonstram que as teses defensivas — de ausência de dolo por parte de
RICARDO
e de insuficiência de provas quanto à autoria de
ALEXANDRE
— encontram-se isoladas e dissociadas do panorama probatório formado, o qual sustenta a conclusão de que todos participaram da empreitada criminosa.

Ademais, as provas colhidas, tanto testemunhais quanto documentais, revelam um encadeamento lógico e coerente dos acontecimentos, no qual a atuação dos recorrentes se insere de forma integrada, desde o planejamento até a fuga. Tal contexto enfraquece qualquer tentativa de fragmentar as condutas para afastar a coautoria ou o dolo, pois evidencia que
a execução do crime resultou de uma ação conjunta e deliberada
, em consonância com a versão reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Por oportuno, friso que, conquanto não se desconheça a colaboração, em geral, da prova pericial para a elucidação dos fatos; igualmente não se furta a

ideia de que a realização do confronto papiloscópico com os dados coletados no copo supostamente utilizado pelo atirador,
além de não ter sido alvo de insistência tanto da acusação quanto da i. defesa perante o d. juízo
a quo
, e, portanto,
alcançada pela preclusão
, ao fim e ao cabo,
não se revelou como documento imprescindível a tanto
, à vista das peculiaridades fáticas e da prova judicializada, as quais, por sinal, foram tidas como suficiente à formação do íntimo convencimento dos jurados.

Nessa ordem de ideias
, é compreensível a opção dos senhores jurados em não reconhecer a
negativa de autoria invocada pelos apelantes
, porquanto
tal alegação não fora apresentada estreme de dúvidas no cenário fático tratado nos autos, tampouco se compatibiliza, mesmo a olhos leigos, com os elementos de convicção referidos alhures.

Dessarte, existem, sim, provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial plenamente capazes de embasar a decisão tomada pelos julgadores leigos em todos os seus aspectos, incluindo os tipos penais derivados.

Ou seja, não se trata aqui de decisão carente de lastro probatório ou, muito menos, de deliberação avessa aos elementos probantes constantes no caderno processual, mas apenas de
opção
por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório
, deveras plausível, diga-se de passagem,
não sendo crível
excogitar a anulação do
decisum
prolatado pela Corte Popular, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Em situação análoga, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, em observância ao princípio da soberania dos vereditos:

“[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, havendo nos autos elementos de prova capazes de embasar as teses apresentadas em plenário do Tribunal do Júri, é assegurado ao Conselho de Sentença decidir de acordo com sua livre convicção, não se admitindo a anulação do julgamento pela simples opção dos jurados por uma das versões apresentadas.
2. No caso, a Corte de origem assentou a existência de provas colhidas em juízo que corroboraram os elementos informativos obtidos na fase inquisitorial, inclusive com a confissão parcial do agravante e imputação direta por parte do corréu, revelando quadro probatório mínimo a sustentar a condenação. [...] 7. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.883.935/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025) –
destaquei.

No mesmo sentido, inclusive, é o
Enunciado Orientativo n.o 13
,
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, dispondo que
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

Por conseguinte, o pedido de anulação do julgamento ao argumento de que a decisão é contrária à prova dos autos não tem procedência, pelo que
mantenho

a condenação
dos apelantes, tal como emanada do Tribunal do Júri.

2.

Da pretensa readequação da pena:

2.1. Das sanções basilares:

Tal como relatado, há estandarte recursal comum aos recorrentes quanto à inidoneidade da negativação conferida aos vetores das
circunstâncias do crime
da
culpabilidade dos agentes
.

Analisando a r. sentença impugnada, depreende-se que, na análise das circunstâncias judiciais o d. juízo
a quo
se valeu da seguinte fundamentação em desfavor de ambos os recorrentes:

“
No que tange às
circunstâncias,
identifica-se que os réus praticaram o fato em concurso de pessoas. O ordenamento jurídico penal agrava a pena de delitos praticados em concurso de pessoas, como, por exemplo, art. 155, §4o, inc.
IV e art. 157, §2o, inc.
II, ambos do CP, bem como o art. 288, CP. No mesmo sentido se comporta a jurisprudência:

“[...] 2.
O concurso de pessoas, o maior número de agentes em comparsaria
e o fato de os comparsas serem adolescentes
são circunstâncias idôneas e suficientes para a exasperação da pena-base do crime de latrocínio, no proporcional patamar de 1/5
. [...]” (AgRg no HC 561.431/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Além disso, ainda no vetor
circunstâncias
, observa-se que houve premeditação e divisão de tarefas, consistente na preparação logística para a consumação do intento criminoso, uma vez que em análise de imagens de câmera de vigilância foi possível verificar houve a utilização de um automóvel para auxiliar na prática do delito, sendo que pararam no posto de combustível em frente ao local do delito, o executor desceu e foi até o bar onde estava a vítima, efetuou os disparos e empreendeu fuga atravessando a BR a pé até chegar na rua atrás do posto de combustível onde os outros dois comparsas aguardavam no veículo para auxiliar na fuga.

Inclusive o
IPC Sidney Cardoso da Silva
afirmou em juízo que após a prática do delito os acusados empreenderam fuga por fora da cidade até terem acesso ao Anel Viário e seguirem sentido Torixoréu, de modo que fizeram uma rota de fuga buscando se esquivar do sistema de monitoramento das vias. Em razão do concurso de pessoas; da premeditação e divisão de tarefas para o alcance do objetivo criminoso, elevo a pena dos acusados no vetor
circunstâncias
em
1/3 (um terço),
resultando no aumento de 04 anos sobre o mínimo cominado.

A vetorial da
culpabilidade
ultrapassa a censurabilidade inerente ao próprio tipo penal, revelando um elevado grau de reprovabilidade na conduta dos acusados.

O delito foi cometido em um bar, em pleno horário de funcionamento, circunstância que não apenas demonstra audácia, mas também expôs terceiros ao risco, ampliando a gravidade do fato.

Ademais, o laudo pericial demonstra que a vítima foi atingida por 04 (quatro) disparos, sendo dois a curta distância e dois à distância, conforme Laudo Pericial de ID. 135301284, de modo que a multiplicidade de disparos efetuados denota não apenas a firme resolução homicida, mas também um incremento significativo da culpabilidade, evidenciando a frieza e a brutalidade da execução.

Dessa forma, a prática do delito em uma área de grande circulação de pessoas, somada aos evidentes traços de execução e à multiplicidade de disparos desferidos contra a vítima, merece o incremento na pena dos acusados em
1/6 (um sexto) no vetor da culpabilidade
, resultando no aumento de 02 anos sobre o mínimo cominado.

A leitura do mencionado trecho evidencia que, além de terem sido efetivamente expostas circunstâncias que permearam todo o ilícito, o d. juízo singular apresentou peculiaridades que efetivamente recomendam a maior reprovabilidade da conduta dos recorrentes.

Na hipótese dos autos, contrariamente ao alegado nas razões recursais, constato o acerto do d. juízo
a quo
ao negativar o mencionado vetor relativo às
circunstâncias do crime
, pois ao discorrer acerca do fato do ilícito ter sido perpetrado em concurso de agentes
citou peculiaridade que revela o
modus operandi
utilizado na ação.

Isso porque o ilícito ocorreu com os recorrentes organizados num grupo de 03 (três) indivíduos, contando com o auxílio de um deles para conduzir o veículo utilizado para se dirigirem até a vítima e evadirem do local, especificidade que, a toda evidência,
não integra o tipo penal de homicídio e certamente revelou
elemento que potencializou sua atuação, visando auxiliar no êxito na empreitada, contribuindo para a maior reprovabilidade do ilícito
.

Destarte, em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, não há falar em inidoneidade da negativação das
circunstâncias do crime
,
porquanto o reconhecimento de seu desvalor foi, evidentemente, baseado em fundamentos concretos e está em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça,
ex vi STJ – AREsp n. 2.340.360/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024
, segundo o qual,
o fato de o delito haver sido cometido em concurso de agentes bem fundamenta a exasperação da pena basilar
.

Ademais, contrariamente ao alegado nas razões recursais, vê-se que a
culpabilidade dos agentes
foi negativada diante da conjugação de diversos fatores, dos quais se destacam o fato do ilícito ter sido cometido em um bar durante o horário de funcionamento, o que demonstra
audácia e disposição a expor terceiros ao risco
.

Outrossim, não se pode reputar como inidônea a fundamentação decorrente das anotações constantes no laudo pericial (ID 233469177) atestando que a vítima foi atingida por quatro disparos, sendo
dois a curta distância e dois a longa distância
, o que se compatibiliza com alegada
frieza e a brutalidade na execução do homicídio, e a multiplicidade
dos disparos
reforça a determinação homicida dos recorrentes
, constituindo fator a
ampliar a gravidade da conduta
.

2.2. Da readequação do
quantum
de exasperação:

Por fim, a despeito da irresignação defensiva relativa à quantificação de cada vetor judicial desabonado, a leitura de ambas as razões recursais vê-se que o pleito foi apresentado de
modo genérico e sem indicar a

respectiva causa de pedir que fundamentasse tal pretensão
.

Ocorre que, além de tal prática flertar com violação ao princípio da dialeticidade, segundo o qual exige-se do recorrente o apontamento dos pontos específicos da decisão que pretende ver revistos, evitando alegações genéricas; ao fim e ao cabo, não vislumbro teratologia ou ilegalidade que justifique a autuação desta instancia recursal.

Além do mais, ciente da discricionariedade que regula a atuação do sentenciante na individualização da pena, a leitura da r. sentença demonstra que o d. magistrado
a quo
se filiou à doutrina e a jurisprudência e, ao valorar negativação as circunstâncias judiciais correlatas aos
antecedentes
e
culpabilidade dos agentes
se valeu do critério reputado ideal de acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ao passo que, de modo devidamente fundamentado exasperou de modo mais acentuado as
circunstâncias do crime
, recrudescendo a pena em 1/3 (um terço) diante do concurso de pessoas, da premeditação e divisão de tarefas, que, como dito,
são razoáveis e estão justificadas diante das peculiaridades do caso concreto.

Em tempo, cediço que os referidos parâmetros
não são obrigatórios
, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da
pena.
Seguindo essa linha de raciocínio:

“[...] 2. Em relação à exasperação da pena-base, embora a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
. [...] 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no HC n. 803.115/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025) – destaquei.

Por sinal,
este é o entendimento uniformizado desta Corte de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 39
da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Via de consequência, concluo que
inexiste teratologia hábil a ser sanada nesta instância recursal
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
ALEXANDRE HENRIQUE TENÓRIO DA ROCHA JÚNIOR
e
RICARDO ALEXANDRE NEVES BEZERRA MENEZES
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n. 1011145-41.2023.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025